Tribunal: TJPA
Processo: 0001708-76.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11473 - Falsidade Ideológica
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001708-76.2018.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNO THIAGO CRUZ E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. APELO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 312 DO CPM.
O fato não configura infração penal, devendo ser a sentença absolutória mantida em todos os seus termos, uma vez que o apelado não ofendeu norma preexistente, bem como princípios que devessem ser observados pela administração pública.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença que absolveu o apelado
BRUNO THIAGO CRUZ E SILVA
, proferida pelo MMº Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar.

Narra a exordial acusatória que,
“foi instaurado inquérito para apurar a conduta irregular do 1º TEN. Bruno Thiago Cruz e Silva, cirurgião-dentista, lotado no 14° Batalhão de Polícia Militar (BPM). no município de Barcarena/PA.

No dia 06 de abril de 2015, o 1º tenente fez uma parte ao seu superior à época. TEN. CEL. Mauro Andrade, para participar de um curso de residência multiprofissional em saúde Buco-Maxilo Facial no Hospital Ophir Loyola, mediante submissão ao processo seletivo da Universidade Estadual do Pará (UEPA) – no qual foi aprovado.

O superior hierárquico, TEN. CEL. Mauro Andrade consentiu com a ausência do oficial, desde que houvesse a Compatibilização de horário (sessenta horas semanais).

O acusado encaminhou, ainda, solicitação ao comandante regional - TEN. CEL. Santiago, tendo sido pedido indeferido em 28 de abril de 2016, o seu pedido foi indeferido;

5) Em depoimento constante à fl. 67 (do IPM). o denunciado declinou que. ante recusa de seu pleito, entrou em contato com o diretor do Corpo Militar de Saúde, CEL. PM. Orlando Melo, que o orientou para reiterar o pedido, o que foi realizado no dia 05 de maio de 2016;

6) Às fls. 12/13 tem-se o parecer da Consultoria Jurídica da Polícia Militar manifestando-se pelo deferimento do pleito para realização de curso superior, desde que não traga prejuízo ao regular atendimento aos policiais militares;

Em análise aos requisitos do edital do processo seletivo, tendo em vista à necessidade de cumprimento da carga horária necessária ao exercício do serviço militar mostrou-se incompatível;

8) Dentre as características do programa, em especial ao item 2.3. tem-se que a modalidade do curso era em tempo integral e com dedicação exclusiva;

9) Para tanto, sabendo da incompatibilidade para participar de tal processo, inseriu o acusado informação fraudulenta pelos documentos juntados às fls. 171 e 172 e, assim, declarando não ter vínculo empregatício durante o período de vigência, foi considerado apto;

10) Cabe ressaltar que a especialização é algo valorado ede extrema importância, sobretudo para um melhor atendimento e há amparo legal para tanto, previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará, em seu artigo 29, inciso VI;

11) Desse, modo, seria cabível solicitar uma licença para tal residência, possibilitando até um aproveitamento melhor quanto aos ensinamentos repassados;

12) A conduta do acusado deu-se em prejuízo da administração pública militar e, sobretudo,

no uso de artifícios escusos atentatórios a veracidade dos documentos públicos;

13) Em adequação ao caso concreto resta claro a compatibilidade do tipo penal acima mencionado com os fatos narrados, haja vista que os documentos de fls. 171/172 denotam uma conduta irregular;

14) Tem-se, pois, o dolo específico em alterar a verdade de fato juridicamente relevante, consistente na inviabilidade do exercício concomitante da residência médica e o exercício habitual das funções militares.

Sustentou o Ministério Público que o acusado, com sua conduta, incidiu no crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 312, do Código Penal Militar.”

Transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença absolvendo o acusado
BRUNO THIAGO CRUZ E SILVA.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas
razões recursais
, o Representante do Ministério Público postula a reforma da decisão
a quo
, para que seja o apelado condenado pelo crime disposto no artigo 312 do CPM.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, a defesa argumenta que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se a absolvição.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Rômulo Nunes.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O apelante ministerial, requer o provimento da apelação, para condenar o apelado pelo crime disposto no artigo 312, do CPM.

O artigo 312 do Código Penal Militar prevê:

Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular.

Analisando detidamente os autos, adianto que o pleito não merece prosperar.

Como bem mencionou o Douto Procurador de Justiça, ao preencher suas informações para ocupar vaga em curso de especialização, o acusado declarou “não possuir vínculo empregatício”, o que de fato é verdade, visto que ocupa cargo público provido por concurso público, ou seja, é servidor estatutário, regime diferente do celetista. Vejamos trecho:

“(...) declaro, em cumprimento às disposições legais vigentes, que não possuo vínculo empregatício na área concorrida em qualquer autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e controladas, fundação mantida pelo poder público ou outra entidade que se ache sob seu controle direto ou indireto, quer no âmbito federal, estadual ou municipal (...)”

Ademais, o acusado não exercia qualquer atividade na área concorrida, visto que atuava como cirurgião dentista geral e não de bucomaxilo-facial.

Afora isso, a conduta imputada ao ora apelado preleciona “desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar”, o que, novamente, não ocorreu, visto que o acusado não ensejou qualquer prejuízo a Administração Pública Militar, na medida em que não houve suspensão dos atendimentos odontológicos.

Ao contrário, o acusado ainda passou a aplicar seus novos conhecimentos nos atendimentos efetuados, acarretando manifesto benefício a administração pública militar. Mauro dos Santos Andrade, narrou em juízo:

“(...) que Bruno era oficial dentista no comando regional; que ele prestava serviço no batalhão em que o depoente era comandante; que ele solicitou a possibilidade de adequar o expediente em virtude de um curso que ele faria em paralelo; que eu disse que se houvesse compatibilidade com o trabalho exercido da unidade, havia essa possibilidade; que ele se comprometeu a trabalhar em dias não úteis e foi atendida toda a demanda do serviço; que ele cumpriu todas suas atividades junto à polícia militar; que ajustou seus horários para atender toda a demanda de serviços odontológicos para os militares e seus familiares; que desconhece que houve prejuízo para a polícia militar (...)”

Por fim, inexiste qualquer dolo na conduta do acusado, visto que informou devidamente a realização de curso aos seus superiores e ainda solicitou parecer da consultoria jurídica, recebendo parecer favorável. Adalton Luiz Moreira de Souza Júnior informou em juízo:

“(...) que era chefe da consultoria jurídica da polícia militar; que o parecer foi assinado pelo capitão, que era consultor; que ratificou o que foi escrito no parecer; que entenderam que não havia nenhum tipo de prejuízo para a administração (...)”

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença em sua integralidade, em atenção ao disposto no art. 439, “b” do CPM.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/04/2024